Tribunal: STF
Processo: HC 222011
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Unificação de penas. Detração. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 780.694, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer “seja a ordem concedida em definitivo reconhecendo o período em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo reeducando”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória” (HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. No caso, tal como assentou o STJ, a “ausência de prova inequívoca: a) do início de cumprimento de penas restritivas de direitos e b) de decisão do Juiz de primeiro grau que, conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tenha determinado a suspensão temporária da execução das sanções substitutivas, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, à míngua de lastro fático para o direito invocado”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:



    A ausência de prova inequívoca: a) do início de cumprimento de penas restritivas de direitos e b) de decisão do Juiz de primeiro grau que, conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tenha determinado a suspensão temporária da execução das sanções substitutivas, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, à míngua de lastro fático para o direito invocado.



    Segundo o acórdão recorrido, o paciente nem ‘sequer iniciou o cumprimento das penas alternativas, de modo que nada lhe aproveitou a suspensão temporária das obrigações decorrentes do cumprimento dessa modalidade de pena, estatuídas pela Recomendação 62, do C. CNJ, em razão da pandemia da Covid-19’ (fl. 35). 



    Não se pode descurar que, após o trânsito em julgado da condenação, será designada audiência admonitória para o início do cumprimento da execução da pena restritiva de direitos. O Juiz, nos termos do art. 160 da LEP, lerá ao condenado os termos do título penal a cumprir, advertindo-o expressamento do descumprimento das condições impostas. Enquanto não cumprida essa formalidade, no período em que o sentenciado estava em liberdade, inexistiu resgate da sanção criminal a ser detraída, ainda que ficticiamente. 



    Se o paciente nem sequer iniciou o cumprimento regular das penas substitutivas e não há decisão alguma de suspensão da execução ou de suas condições, a mera edição da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que traduz orientação aos tribunais e juízes, não produz sobre ele nenhum efeito jurídico. Infere-se do acórdão recorrido que:



    [...] da consulta aos PECs nºs 0021805-58.2020.8.26.0050 e 0023995-55.2019.8.26.0041,bem como das ações penais originárias n. 1507635-41.2019.8.26.0050 e 0069644- 50.2018.8.26.0050, respectivamente, não se observa notícia de que o paciente tenha dado início ao cumprimento dos serviços comunitários, nem há ata de audiência admonitória ou intimação para que o sentenciado desse início ao resgate das penas alternativas. Tampouco existe nos autos deste writ qualquer prova pré-constituída - incumbência de que a Defesa não poderia ter se descuidado (art. 156, CPP) - de que o paciente deu início ao cumprimento das penas restritivas de direitos e/ou demonstração de por quanto tempo resgatou as referidas reprimendas alternativas’ [...] (fl. 37).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator